Tribunal: STF
Processo: AP 916
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA (ART. 359-C DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR UNANIMINDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, PROVIDOS.



    1. Não configuração do elemento subjetivo (“dolo”) requerido pelo crime de peculato-desvio, pois não comprovado que o “desvio” da quantia indicada, pertencente ao Banco Itaú Unibanco S.A, ocorreu para fins particulares, “em proveito próprio ou alheio”.



    2. O réu esclareceu e comprovou a necessidade de utilização do montante pertencente à instituição financeira para atender a outros interesses da própria municipalidade, bem como asseverou que o Município se encontrava em momento de crise e que já havia um planejamento para compensar o montante descontado em consignações, o que seria realizado posteriormente com o repasse de ICMS pelo Governo do Estado do Amapá.



    3. Independentemente da natureza do recurso desviado – seja pública ou privada – , verificando-se que sua utilização ocorreu para finalidade estritamente pública, em proveito da própria Administração – há presente hipótese, para pagamento de verbas alimentícias de servidores municipais –, é imperioso reconhecer a não ocorrência do crime de peculato-desvio.



    4. Não conhecimento dos embargos infringentes em relação ao crime previsto no art. 359-C do Código Penal, em virtude de decisão unânime da Primeira Turma.



    5. Dosimetria. Exclusão do aumento da pena decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), pela subsistência de condenação por único crime previsto no artigo 359-C do Código Penal.



    6. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, PROVIDOS.